Tribunal: STF
Processo: ARE 1384695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES DO SEGURO SOCIAL. LEIS NºS 10.855/2004, 10.997/2004, 11.302/2006 E 11.501/2007. APLICAÇÃO ÀS APOSENTADORIAS JÁ CONCEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM SEUS LIMITES MÁXIMOS. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM LIMITES PRÓPRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL COMUM FEDERAL ATIVO. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO E EX FACTO OFFICII. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. (...)"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Assim, deve-se reconhecer, em favor do servidor público inativo e em favor do respectivo pensionista, apercepção da GDASS da seguinte forma:



    - de dezembro de 2003 (data do início da vigência da MPv n.º 146/2003, por força do art. 25 dessa MPv), até a data do início da vigência do regulamento através do qual seriam estabelecidos os critérios e procedimentos gerais para a realização de avaliação de desempenhos institucional e individual (data referida nos arts. 19 c/c 12, ambos dessa MPv), no limite de 60 (sessenta) pontos, conforme o art. 19 dessa MPv;



    - de julho de 2004 (data do início da vigência da MPv n.º 199/2004, por força do art. 6.º dessa MPv), até a data do início da vigência do regulamento através do qual seriam estabelecidos os critérios e procedimentos gerais para a realização de avaliação de desempenhos institucional e coletivo (data referida no art. 4.º dessa MPv, c/c o art. 12 da Lei n.º 10.855/2004, com redação original anterior à nova redação dada através da Lei n.º 10.997/2004), no limite de 60 (sessenta) pontos, conforme o art. 4.º dessa MPv;



    - de março de 2007 (data do início da produção de efeitos jurídicos retroativos da MPv n.º 359/2007, por força do art. 13 dessa MPv; e data referida no art. 11, § 11, da Lei n.º 10.855/2004, incluído através dessa MPv), até a data da conclusão dos efeitos jurídicos do primeiro ciclo de avaliação de desempenhos institucional e individual realizada conforme as regras originais (data referida no art. 11, § 11, dessa Lei, incluído através dessa MPv), nos limites de 30 (trinta), 40 (quarenta) ou 50 (cinquenta) pontos, conforme os arts. 16, caput, I (com nova redação dada através dessa MPv), c/c art. 11, § 11, dessa Lei (incluído através dessa MPv); e



    - da data subsequente à da conclusão dos efeitos jurídicos do primeiro ciclo de avaliação de desempenhos institucional e individual realizada conforme as regras originais (data referida no art. 11, § 11, da Lein.º 10.855/2004, incluído através da MPv n.º 359/2007) em diante, nos limites de 40 (quarenta) ou 50 (cinquenta)pontos, conforme o art. 16, I, dessa Lei (incluído através da MPv nº 441/2008).



    Na hipótese dos autos, a aposentada já recebe a GDASS nos termos acima delineados, não havendo que se falar em percepção no patamar de 70 (setenta) pontos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente